Tribunal: TJES
Processo: 5009643-85.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009643-85.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: REINALDO TIBURCIO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos, restituição em dobro de valores e indenização por danos morais, em razão de empréstimos consignados alegadamente não contratados por autor idoso.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a causa apresenta complexidade técnica incompatível com o rito dos Juizados Especiais, especificamente quanto à necessidade de perícia grafotécnica para aferir a autenticidade de assinaturas em contratos que guardam semelhança morfológica com o documento de identidade do autor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O rito da Lei nº 9.099/1995 é regido pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, sendo incompetente para o julgamento de causas que demandem produção de prova pericial complexa.

4. No caso concreto, o banco apresentou contratos com assinaturas que, em análise visual, assemelham-se àquela constante no documento de identificação do autor, não se tratando de falsificação grosseira.

5. A divergência sobre a autenticidade de assinatura que simula os traços da parte autora exige perícia grafotécnica especializada (análise de pressão, calibre e evolução da escrita), o que afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

6. A necessidade de prova técnica pericial impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, a fim de garantir o devido processo legal e a segurança jurídica.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para declarar a incompetência do Juizado Especial e julgar extinto o processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:
“1. A necessidade de perícia grafotécnica para conferência de assinaturas que não apresentam falsidade grosseira torna a causa complexa e afasta a competência dos Juizados Especiais. 2. Verificada a incompetência pelo rito, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5009643-85.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO SAFRA S.A.

RECORRIDO: REINALDO TIBURCIO.

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos, restituição em dobro de valores e indenização por danos morais, em razão de empréstimos consignados alegadamente não contratados por autor idoso.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a causa apresenta complexidade técnica incompatível com o rito dos Juizados Especiais, especificamente quanto à necessidade de perícia grafotécnica para aferir a autenticidade de assinaturas em contratos que guardam semelhança morfológica com o documento de identidade do autor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O rito da Lei nº 9.099/1995 é regido pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, sendo incompetente para o julgamento de causas que demandem produção de prova pericial complexa.

4. No caso concreto, o banco apresentou contratos com assinaturas que, em análise visual, assemelham-se àquela constante no documento de identificação do autor, não se tratando de falsificação grosseira.

5. A divergência sobre a autenticidade de assinatura que simula os traços da parte autora exige perícia grafotécnica especializada (análise de pressão, calibre e evolução da escrita), o que afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

6. A necessidade de prova técnica pericial impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, a fim de garantir o devido processo legal e a segurança jurídica.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para declarar a incompetência do Juizado Especial e julgar extinto o processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:
“1. A necessidade de perícia grafotécnica para conferência de assinaturas que não apresentam falsidade grosseira torna a causa complexa e afasta a competência dos Juizados Especiais. 2. Verificada a incompetência pelo rito, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
REINALDO TIBURCIO
em face de
BANCO SAFRA S.A
. Na inicial, o autor, idoso e aposentado , alega a existência de diversos empréstimos consignados em seu benefício previdenciário que afirma jamais ter contratado ou autorizado. Destaca contratos como os de nº 000012024086, 000011949516, 000007992872, 000013854603, entre outros, que geraram descontos indevidos em sua aposentadoria de um salário mínimo. Pleiteou, liminarmente, a cessação dos descontos e, no mérito, a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 15399427), nos seguintes termos:

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, e declaro inexistente os contratos imputados ao requerente nº 000012024086, 000011949516, 000007992872, 000007895662, 000013147947 e 00001418638, via de consequência, condeno o requerido na restituição do valor de R$41.802,46, já em dobro, corrigido pela taxa SELIC, a partir dos efetivos descontos no beneficio previdenciário do requerente, bem como condeno no pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais corrigido com juros e correção monetária a partir desta data, devendo ser observado quanto aos juros pela taxa SELIC.

Julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Inconformado, o réu interpôs Recurso Inominado (ID 15399429), pleiteando o reconhecimento da incompetência dos juizados especiais cíveis pela necessidade de realização de perícia grafotécnica, alega suposto cerceamento de defesa por defender que não houve a expedição de ofício aos bancos para constatar se o requerente recebeu os valores relativos aos empréstimos ora mencionados, reitera a ausência de nulidade do contrato e requerendo a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a minoração dos danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 15400784), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, visto que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA

A análise dos presentes autos revela uma questão prejudicial que impede o julgamento do mérito por este Colegiado.

A controvérsia cinge-se à autenticidade das assinaturas apostas nos contratos de empréstimo consignado. O banco recorrente apresentou instrumentos contratuais (ID 15399416), contendo assinaturas que, em um exame visual perfunctório, guardam
extrema semelhança
com a assinatura constante na Carteira de Identidade do autor (ID 15399391). Veja-se:

Diferente de casos onde a falsidade é grosseira e evidente (o que permitiria o julgamento imediato), a presente lide apresenta assinaturas morfologicamente similares. O autor nega a contratação, mas os documentos trazidos pelo banco portam grafia que simula perfeitamente os traços do recorrido.

Tal cenário retira do magistrado a segurança necessária para declarar a inexistência da relação jurídica ou a ocorrência de fraude. A similaridade dos traços indica que apenas uma
perícia grafotécnica especializada
poderá determinar se as assinaturas partiram do punho do autor ou se trata de falsificação, o que demanda análise de pressão, calibre e outros elementos técnicos imperceptíveis ao leigo.

O rito dos Juizados Especiais orienta-se pelos princípios da simplicidade e celeridade (Art. 2º da Lei 9.099/95), sendo incompetente para causas que exijam perícia técnica formal e complexa. A análise meramente visual de assinaturas idênticas ou muito assemelhadas, sem o crivo de um perito, é temerária e viola o devido processo legal, pois pode induzir o juízo ao erro, seja para condenar o banco injustamente, seja para negar o direito do consumidor.

Portanto, a produção de prova pericial grafotécnica é
imprescindível
e sua complexidade é incompatível com o sistema da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO
e,
DAR-LHE PROVIMENTO

para

DECLARAR A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
, ante a necessidade de perícia grafotécnica para o deslinde da causa.

Via de consequência, voto pela
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, restando prejudicada a análise das demais teses recursais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. A Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)